Tribunal: TJDFT
Processo: 0710718-46.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710718-46.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERSON LUCAS BANDEIRA BARBOSA APELADO: HELIO DE CASTRO PEREIRA JUNIOR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Erson Lucas Bandeira Barbosa contra sentença (Id 68748050) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação monitória movida por Hélio de Castro Pereira Júnior em desfavor do ora apelante, julgou procedentes os pedidos do autor, ora apelado, condenando o réu ao pagamento do valor de R$ 7.640,30 (sete mil, seiscentos e quarenta reais e trinta centavos). Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Irresignada, a parte ré interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 68748054), sustenta fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, por trabalhar como autônomo e não ter condições de suportar os gastos com honorários advocatícios e as custas processuais sem prejudicar o seu próprio sustento e o de sua família. Alega que a negativa ao benefício da justiça gratuita viola os princípios da dignidade humana e o amplo acesso à justiça. Ausente o recolhimento do preparo, haja vista o requerimento da concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões pelo não provimento da apelação (Id 68748059). É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Assim, indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, sendo contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, o réu já teve seu pedido de justiça gratuita analisado em sede de agravo de instrumento interposto contra a decisão de origem que lhe indeferiu referida benesse, no 0748374-97.2024.8.07.0000, no qual foi mantido o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita e não conhecido o recurso por deserção, ante o não recolhimento do preparo. Não tendo o apelante/réu comprovado, tampouco alegado, alteração da situação fática que ensejou o pedido de justiça gratuita nos embargos à monitória, entendo por ratificar os fundamentos constantes da decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento 0748374-97.2024.8.07.0000 para novamente indeferir os benefícios da justiça gratuita ao réu. A saber: Concretamente, verifico que a parte recorrente é assistido por advogado particular (Id 207689247 do processo de referência), sem informação de atuação pro bono, tendo apresentado declaração de hipossuficiência (Id 207689249 do processo de referência). Analisando o processo de referência, verifico que, uma vez formulado o pedido de concessão da justiça gratuidade em embargos à monitória, o juízo de origem assim determinou (Id 210953268 do processo de referência): Compulsando os Autos nota-se que a parte requerida apresentou pedido de gratuidade da justiça. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (iii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerida deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria. (...) O réu/agravante peticionou informando ser autônomo, trabalhando em casas (Id 211360392 do processo de referência) e apresentou apenas boletos de financiamento com o Banco Safra S.A. no valor de R$ 2.476,91 e R$ 2.509,10 (Id 214052546, 214052548 do processo de referência), além de comprovantes de pagamento em favor do Banco Safra S.A. nos valores de R$ 2.552,93 (Id 214052550 do processo de referência) e R$ 2.486,32 (Id 214052564 do processo de referência), sem acostar os documentos determinados pelo juízo. Os expedientes juntados na origem, por si só, não têm o condão de demonstrar que o agravante está impossibilitado de custear as despesas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família. De fato, conquanto alegue não possuir condições de arcar com as custas judiciais, não há comprovação de seus rendimentos mensais, de seus gastos ou de que não possui outras contas bancárias e fontes alternativas de renda. Salta aos olhos que, instado a comprovar eficazmente a alegada hipossuficiência financeira (Id 210953268 do processo de referência), deixou o agravante de fazê-lo a contento. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Logo, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Nesse sentido já decidiu este colegiado: Acórdão 1981640, 0751925-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1979527, 0749001-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte recorrente não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte recorrente. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora